Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE EMENDA. INDICAÇÃO DE MEIOS DE CONTATO DOS DEPOSITÁRIOS. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. ARTIGO 72. INAPLICABILIDADE PARA FINS DE INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Os requisitos formais para instrução da petição inicial em ação de busca e apreensão estão previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil (CPC) e no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, que exige a comprovação da alienação fiduciária e do inadimplemento ou mora.
2. A indicação de depositário do bem não constitui requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, podendo ocorrer em momento posterior, conforme entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte.
3. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada exclusivamente aos casos em que há obstáculos intransponíveis que impedem o julgamento do mérito, o que não se verifica na hipótese em que apenas faltam dados de contato dos depositários.
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no Código de Processo Civil, determina que o magistrado deve priorizar a análise do mérito em detrimento da extinção do processo por questões formais superáveis.
5. O artigo 72 do Provimento Geral da Corregedoria, ao dispor sobre a necessidade de indicação dos meios de contato do depositário no mandado de constrição, não justifica o indeferimento da petição inicial. A norma administrativa refere-se especificamente ao mandado para constrição de bens, documento expedido em fase posterior ao recebimento da inicial. A consequência prevista para o descumprimento é a devolução sem o efetivo cumprimento do mandado, e não a extinção do processo.
6. Carece de amparo legal a exigência de indicação dos dados de contato dos depositários como pressuposto essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, determinar o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento do feito.